Tribunal: STJ
Processo: 0404600-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044585 - SP(2025/0404600-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA CUNHA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VALMIR BARBOSA DA CUNHA - PR074052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NEGATIVA
DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 603 dias-multa, por infração aos artigos
33,
180, e caput,
da
e caput, 311, § 2o, inciso III,
c/c
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006,
do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para
9 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.
3. O agravante alegou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, consistente na
ausência de fundamentação idônea para: (i) recusa ao reconhecimento da minorante
prevista no
§ 4o, da
e (ii) condenação pelos crimes de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, por ausência de provas de autoria
e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio; e (ii) saber se há ilegalidade na decisão que afastou o
tráfico privilegiado e condenou o agravante pelos crimes de receptação e adulteração de
sinal de veículo automotor, considerando a ausência de provas de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se verificou flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54074092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 66f7e6b6-6e95-4110-9e6c-02751365f05b

7. A condenação do agravante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de
veículo automotor foi fundamentada em provas testemunhais e periciais que
evidenciaram a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados.
8. A negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
foi fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do
Lei n. 11.343/2006
modus operandi empregado, o transporte interestadual de grande quantidade de
entorpecentes (37 kg de maconha) em veículo furtado e com placa adulterada,
evidenciando a dedicação do agravante a atividades voltadas ao tráfico de drogas.
9. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento de
habeas corpus
matéria fática e probatória, sendo inviável a revisão das premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias.
10. Não há desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando as
circunstâncias desfavoráveis e a reincidência do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de manifesta ilegalidade.
2. A condenação por crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor é
válida quando fundamentada em provas testemunhais e periciais que evidenciem a
materialidade e os indícios de autoria.
3. A negativa do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a dedicação do
agente a atividades voltadas ao tráfico de drogas.
4. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento de
habeas corpus
matéria fática e probatória.
5. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em circunstâncias
desfavoráveis e na reincidência do agente.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
caput e parágrafos; Código de
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
738.224/SP,
12.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
835.588/RS,
julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
664.488/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REsp 1920043/SP,
13.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
598.051/SP,
Turma, julgado em 17.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 66f7e6b6-6e95-4110-9e6c-02751365f05b

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 66f7e6b6-6e95-4110-9e6c-02751365f05b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044585 - SP(2025/0404600-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA CUNHA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VALMIR BARBOSA DA CUNHA - PR074052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NEGATIVA
DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 603 dias-multa, por infração aos artigos
33,
180, e caput,
da
e caput, 311, § 2o, inciso III,
c/c
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006,
do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para
9 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.
3. O agravante alegou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, consistente na
ausência de fundamentação idônea para: (i) recusa ao reconhecimento da minorante
prevista no
§ 4o, da
e (ii) condenação pelos crimes de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, por ausência de provas de autoria
e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio; e (ii) saber se há ilegalidade na decisão que afastou o
tráfico privilegiado e condenou o agravante pelos crimes de receptação e adulteração de
sinal de veículo automotor, considerando a ausência de provas de autoria e materialidade.
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se verificou flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
7. A condenação do agravante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de
veículo automotor foi fundamentada em provas testemunhais e periciais que
evidenciaram a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados.
8. A negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
foi fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do
Lei n. 11.343/2006
modus operandi empregado, o transporte interestadual de grande quantidade de
entorpecentes (37 kg de maconha) em veículo furtado e com placa adulterada,
evidenciando a dedicação do agravante a atividades voltadas ao tráfico de drogas.
9. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento de
habeas corpus
matéria fática e probatória, sendo inviável a revisão das premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias.
10. Não há desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando as
circunstâncias desfavoráveis e a reincidência do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de manifesta ilegalidade.
2. A condenação por crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor é
válida quando fundamentada em provas testemunhais e periciais que evidenciem a
materialidade e os indícios de autoria.
3. A negativa do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a dedicação do
agente a atividades voltadas ao tráfico de drogas.
4. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento de
habeas corpus
matéria fática e probatória.
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

5. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em circunstâncias
desfavoráveis e na reincidência do agente.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
caput e parágrafos; Código de
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
738.224/SP,
12.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
835.588/RS,
julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
664.488/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REsp 1920043/SP,
13.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
598.051/SP,
Turma, julgado em 17.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 442-501) interposto por JOSÉ CARLOS
DA CUNHA DO NASCIMENTO contra a decisão monocrática (fls. 430-437) que não
conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, na ação penal n.
1503313-17.2024.8.26.0530, à pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-
multa, por infração aos artigos 33,
da 180, e caput,
c/c
art. 40, inciso V,
caput, 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (fls. 302-311).
Lei n. 11.343/2006,
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial
provimento ao recurso, redimensionando a pena do paciente para 9 (nove) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais termos da
sentença (fls. 3-49).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar: (i) a recusa ao reconhecimento da minorante prevista no
§ 4o, da
e (ii) a condenação do paciente pela prática dos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, por ausência de provas
de autoria e materialidade.
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça.
No regimental (fls. 442-501), o agravante busca a reforma da decisão
monocrática, de modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos
habeas corpus
termos requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão da ausência de provas suficientes a
embasar a condenação do paciente pela prática dos crimes de receptação e de adulteração
de veículo automotor, bem como da ausência de fundamentação idônea a ensejar o não
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
Na hipótese, consta dos autos que restou devidamente comprovado, com base
em provas testemunhais e periciais, que o agravante recebeu veículo automotor sem as
respectivas chaves e com a placa de identificação adulterada, sendo necessário realizar
ligação direta para colocá-lo em funcionamento, além de estar em deslocamento do
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, circunstâncias que evidenciam a
materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados.
Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente
fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos
e provas, o que não é admissível no rito do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A tese de aplicação do concurso formal sequer foi
questionada na inicial do habeas corpus, razão pela qual o pedido de tal
avaliação no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de
inadmissível conhecimento. Outrossim, esta tese igualmente não foi
objeto do acórdão impugnado. Portanto, como não há decisão de
Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da
hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgamento de habeas corpus, constante no
I, "c", da
art. 105,
Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de
classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático,
em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, se as
instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, em especial prova testemunhal, documental e
indiciária, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da
materialidade de autoria dos crimes de receptação e uso de documento
falso. Inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-
constituída, pretender conclusão diversa.
3. O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi
devidamente fundamentado, consoante dispõ em o
caput e
art. 33,
parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer
desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o
desconto da reprimenda.
Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8
anos de reclusão, as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência do
paciente justificam a imposição do regime mais severo, não havendo a
possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria
socialmente recomendado.
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão,
desprovido.
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
835.588/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
No que se refere à negativa da causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
verifico que o Tribunal de origem concluiu,
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o agravante se dedicava a
atividades voltadas ao tráfico de entorpecentes. Assentou-se, para tanto, a gravidade do
empregado, consubstanciado na realização de viagem interestadual para
modus operandi
o transporte de aproximadamente 37 kg de maconha, utilizando veículo furtado e com
placa de identificação adulterada.
Tais circunstâncias, consideradas em conjunto com os demais elementos
probatórios constantes dos autos, evidenciam que o paciente não se limitava à condição
de mero transportador ocasional de entorpecentes, mas se dedicava de forma consciente e
estruturada a atividades voltadas à traficância interestadual de drogas.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO
PRIVILÉGIO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento do
tráfico privilegiado e a redução da pena-base.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por tráfico de
drogas, com pena fixada em 14 anos de reclusão, considerando-se a
quantidade de entorpecentes apreendidos (326 kg de cocaína) e as
circunstâncias do caso, como o envolvimento habitual em atividade
criminosa organizada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
que afastou o tráfico privilegiado e fixou a pena-base em 12 anos de
reclusão, com fundamento na quantidade de droga apreendida e no
envolvimento habitual do agravante em atividade criminosa organizada,
apresenta manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas
corpus.
III. Razões de decidir
4. A decisão impugnada transitou em julgado, conferindo ao
habeas corpus características revisionais, o que é inadmissível, salvo em
casos de manifesta ilegalidade.
5. Não se identifica manifesta ilegalidade na pena-base,
considerando-se a discricionariedade do julgador e os elementos
concretos do caso, como a enorme quantidade e a natureza da droga
apreendida.
6. O envolvimento de três caminhões, vários agentes,
violação de conteiner para introdução das drogas e remessa
internacional via porto de valiosa carga que seria exportada comprovam
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

o envolvimento do agente com atividade criminosa organizada,
justificando o afastamento do privilégio especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Não há desproporcionalidade no aumento da pena-base
que considera a natureza e a enorme quantidade do entorpecente
apreendido.
3. O modus operandi do delito e as circunstâncias da prisão
em flagrante podem comprovar a inserção do agente em atividade
criminosa organizada, justificando o afastamento do privilégio especial
da Lei de Drogas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
664.488/SP,
em 22.06.2021;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
REsp 1920043/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em 17.12.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
1.020.963/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.
Não há falar, portanto, em concessão do privilégio previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54074094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: eb227bd3-9b65-4dcc-9eba-44f0344dc891

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404600-6
HC 1.044.585 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15033131720248260530 23094912024 739212024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VALMIR BARBOSA DA CUNHA
ADVOGADO
: VALMIR BARBOSA DA CUNHA - PR074052
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE CARLOS DA CUNHA DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA CUNHA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: VALMIR BARBOSA DA CUNHA - PR074052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485485230458245@
2025/0404600-6 - HC 1044585 Petição : 2025/0117449-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:55
Código de Controle do Documento: 17752DAD-A37A-44D9-93BA-08B962FDD155